Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-29.2005.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003898-29.2005.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - PONTES E LACERDA
Apelante : ESPÓLIO DE MARILDO MARCELO DE MOURA, representado por sua inventariante ALINE SIMIONI MOURA
Apelados : BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA e outros
Número do Protocolo: 0003898-29.2005.8.11.0013
Conforme certidão vinculada ao Id. no 58164473, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal.
Ao interpor o recurso de apelação, o Espólio/apelante requereu “o prosseguimento do feito sem o pagamento do preparo judicial e demais emolumentos, tendo em vista a falta de condições dos familiares e herdeiros” (cf. Id. no 58112183 - pág. 2).
É a suma.
D E C I D O
Em primeira análise, os elementos fático-probatórios não convencem quanto à veracidade da hipossuficiência alegada pelo apelante, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido; na realidade, quanto à alegada iliquidez nenhum fiapo probatório consta do presente recurso.
Assim, em atenção à disposição do artigo 99, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada ou, então, já recolha o preparo devido.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator